Tribunal: TJMT
Processo: 1006213-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006213-90.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006213-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: NELCI MARIA ROESE
Processo na origem: Ação monitória no 1005971-76.2019.8.11.0041, 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá.
Objeto: CONTRATO BB CRÉDITO AUTOMÁTICO -OPERAÇÃO no. 850530572, contratado em 13/05/2015, - Agrava da decisão que declinou a competência para a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que na Ação Monitória movida contra Nelci Maria Roese, acolheu a preliminar arguida nos Embargos Monitórios e declinou da competência para o conhecimento, processo e julgamento da ação às Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR.
Diz que, no ato da contratação, a agravante se qualificou como residente na Comarca de Cuiabá-MT, sem qualquer alteração cadastral posterior. De modo que não há como admitir, no seu entender, o declínio de competência.
Afirma que o CDC não se aplica a espécie e, por fim, pede a concessão de liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para manter a Comarca de Cuiabá-MT como competente para o processo e julgamento da ação monitória.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que declinou da competência para o conhecimento, processo e julgamento da presente ação monitória às Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste/PR.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução a ser dada por ocasião da análise do mérito do recurso pelo Colegiado.
A questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator